Tribunal: TJES
Processo: 5005248-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005248-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GEAN CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005248-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAN CARLOS DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS - ES36193

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. TRECHO DA EMENTA . NOVA PUBLICAÇÃO DA EMENTA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos

Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material

existente no julgado.

2. Constatado erro material em trecho da ementa do acórdão, deve ser realizada a correção, mediante republicação da Ementa.

3. Embargos

de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005248-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAN CARLOS DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS - ES36193

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do Acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela defesa do reeducando.

O embargante aponta erro material na ementa do acórdão, tendo em vista que consta a informação de que o recurso fora
provido
e, no item 4 da mesma ementa, consta que o recurso fora conhecido e
improvido
.

A ementa foi publicada da seguinte forma:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. SOMA DAS PENAS INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. APENADO REINCIDENTE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. Conforme art. 118, inciso II, da Lei nº 7.210/84, agiu dentro da legalidade o juízo de piso ao regredir o regime no ato da unificação de pena superveniente no curso da execução.

2. No contexto de possibilidade de regressão de regime no ato da unificação das penas, entende-se que a fixação do regime fechado no caso concreto é proporcional, considerando que o regime fora fixado pelo juízo do processo de conhecimento da nova condenação.

3. Observa-se que o apenado é reincidente, logo, com a unificação das penas, o
quantum
a ser descontado supera 4 anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111, da Lei de Execução Penal. Precedentes. STJ.

4.
Recurso conhecido e improvido.

De fato, observo o apontado vício na ementa do acórdão. No entanto, trata-se de erro material, cujo reconhecimento em nada alterará o conteúdo decisório do acórdão embargado, porém entendo que a erronia deva ser corrigida, na forma dos julgados abaixo:

“
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. ACÓRDÃO REFORMADO.
Constatado erro material na publicação da ementa do acórdão, porque referente a outro processo, deve a erronia ser corrigida. Embargos providos para corrigir o erro material.
(Acórdão 1154667, 20160610132066APR, Relator: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: 113/149).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMENTA ALHEIA AOS AUTOS. NOVA PUBLICAÇÃO DA EMENTA/ACORDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado.

2. Em análise detida do decisum embargado, constato que assiste razão à parte embargante, no tocante à ocorrência de erro material na publicação da Ementa/Acórdão.

3. Na publicação da Ementa/Acórdão do dia 16.12.2021, no DJe, fl. 510, e-STJ, foi publicado acórdão alheio ao processo.

3. Diante de tal erro, torna-se necessária nova publicação da Ementa/Acórdão.

4. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.906.991/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 24/6/2022.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar erro material constante da ementa do acórdão.

Sendo este o entendimento desta C. Segunda Câmara Criminal, determino que a E. Segunda Câmara Criminal adote as providências necessárias à retificação do erro material existente na ementa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)